Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-57.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018120-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IDELFONSO DA CRUZ ALBUQUERQUE - CPF: 003.240.501-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDI OELKE - CPF: 208.516.771-34 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. ALEGADA A AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O CAUSÍDICO RECEBER O ATO CITATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO DO EXAME DA MATÉRIA. ILEGALIDADE ARGUIDA EM MOMENTO INOPORTUNO. EVENTUAL ILEGALIDADE DEVIDAMENTE SANADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR A CIÊNCIA DO PACIENTE ACERCA DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Em consonância com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 571, I, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas até as alegações finais, o que não ocorreu na espécie, a ensejar a preclusão do exame da matéria.

02.

Na espécie, além de a ausência de citação pessoal ter sido alegada após alegações finais, verifica-se que o paciente constituiu advogado, o que se habilitou e realizou o acompanhamento processual, de modo que é possível considerar que a eventual nulidade foi devidamente sanada, nos termos do artigo 572 do Código de Processo Penal.

03.

A declaração de nulidade processual exige a comprovação de prejuízo, nos termos do princípio
pas nullité sans grief
, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie, pois, além de haver elementos capazes de constatar a ciência do paciente acerca da ação penal, o advogado constituído apresentou as peças processuais necessárias para o exercício da ampla defesa e do contraditório.

04.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, consistente na nulidade da citação pessoal do paciente
Idelfonso da Cruz Albuquerque
.

Em resumo, consta na Ação Penal n. 0003137-20.2017.8.11.0096 que foi recebida a denúncia em face do paciente pelo Juízo de origem, em relação ao delito de homicídio qualificado por motivo fútil, oportunidade em que foi determinada a sua citação pessoal.

Após o ato processual não lograr êxito, o paciente constituiu advogado, o qual se habilitou nos autos, momento em que a indigitada autoridade coatora reconheceu o comparecimento espontâneo do réu e determinou a apresentação de resposta à acusação.

Posteriormente, as partes apresentaram as respectivas alegações finais em forma de memoriais e o Juízo singular pronunciou o paciente pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal. Em seguida, o procurador renunciou o mandato e os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública.

Irresignada, a impetrante sustenta que não houve a citação pessoal do paciente, mas tão somente na pessoa de seu procurador, o que configura a nulidade do ato processual. Ainda, destaca que a procuração juntada nos autos não outorgou ao causídico poderes específicos para receber a citação.

Requer, no mérito, a nulidade da citação e de todos os atos posteriores.

A liminar foi
indeferida
(id. 224257687).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 224900154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 227506696).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como exposto, o presente
habeas corpus
versa sobre constrangimento ilegal consistente na ausência de citação pessoal válida do paciente, bem como acerca da impossibilidade de reconhecer o comparecimento espontâneo na espécie, pois o causídico constituído na ação penal não possuía poderes específicos para receber o ato citatório.

Sem razão, no entanto, a impetrante.

Com efeito, da análise dos presentes autos, infere-se que, após oferecida a denúncia, o paciente não foi encontrado para citação pessoal no endereço declinado por ele na fase policial. Diante disso, o Ministério Público manifestou pela citação editalícia e, na oportunidade, requereu a prisão preventiva do paciente (id. 224091698).

Todavia, após o referido pedido, o paciente constituiu advogado, o qual se habilitou nos autos e manifestou de forma contrária à medida segregatícia, visto que o acusado “
se compromete a comparecer a todos os atos processuais e está à disposição da justiça
” (id. 224091698, p. 89), de modo que o
Parquet
, “
tendo em vista a apresentação de manifestação espontânea pelo réu, por ora, entende o Ombudsman pela desnecessidade da prisão processual
” (id. 224091698, p. 92).

A indigitada autoridade coatora, diante disso, indeferiu o pedido de prisão preventiva e dispôs que “
o acusado não fora devidamente citado, entretanto, apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (ref. 53), o que sana assim eventual nulidade, bem como demonstra sua inequívoca ciência sobre a imputação em que lhe é dirigida, conforme dispõe o artigo 570 do Código de Processo Penal
” (id. id. 224091698, p. 102).

Como exposto, o paciente apresentou a resposta à acusação, na qual pugnou a sua absolvição sumária, em decorrência da tese de legítima defesa, bem como apresentou o rol de testemunhas. Em data seguinte, após a defesa ser devidamente intimada, dispôs das alegações finais em forma de memoriais (id.224091699 p. 78).

Desse modo, há elementos suficientes a constatar o pleno conhecimento do paciente acerca das circunstâncias delituosas imputadas pelo Ministério Público e, por conseguinte, a ausência de nulidade na espécie.

Em suma, a citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal. Ou seja, enquanto instrumento de inestimável relevância, detém o propósito de integrar o réu à demanda, a fim de que este obtenha conhecimento acerca dos fatos que lhe são imputados na ação penal, de forma a materializar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Mormente, a invalidade de determinado ato processual deve ser analisada a partir do princípio da instrumentalidade das formas, o qual dispõe que “
antes de ser decretada a ineficácia do ato processual praticado em desacordo com o modelo típico, há de verificar o interesse protegido ou se a finalidade do ato processual foi cumprida
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 1.501).

Na espécie, em que pese não ter sido realizada a citação pessoal do paciente, há elementos suficientes a constatar a sua ciência inequívoca acerca da ação penal, pois o causídico constituído, ainda que sem poderes específicos para receber o ato citatório, manifestou pela revogação da prisão preventiva, bem como apresentou resposta à acusação e alegações finais, a garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, consta nas informações prestadas pela autoridade de origem que “
o procurador constituído pelo réu, Dr. ALCIDES FERRERA DA ROCHA JUNIOR, já o acompanhava desde a fase pré-processual, tanto que o acompanhou durante o seu interrogatório em sede policial
” (id. 224900154), o que fomenta, ainda mais, a ciência do paciente quanto às circunstâncias delituosas imputadas.

Assim, em vista do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, verifica-se que a finalidade precípua do ato citatório foi devidamente cumprida, uma vez que oportunizou ao paciente a constituição de advogado para o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, conforme dispõe o artigo 572 do Código de Processo Penal, a nulidade referente à “
citação do réu para ver-se processar
”, será sanada:
(i)
quando não forem arguidas, em momento oportuno, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal;
(ii)
se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido a sua finalidade;
(iii)
se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos.

Na espécie, a indigitada autoridade coatora, ao analisar a resposta à acusação apresentada pelo paciente, sanou eventual nulidade pessoal referente à citação pessoal, em vista de sua “
inequívoca ciência sobre a imputação em que lhe é dirigida
”, cuja decisão não foi objeto de irresignação em momento oportuno, de sorte que a
persecutio criminis
prosseguiu normalmente.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca acerca da inadmissibilidade da referida nulidade de algibeira, a qual “
podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” (AgRg no HC n. 911.790/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Observa-se, então, que a nulidade arguida nesta impetração está em desacordo com o artigo 571, I, do Código de Processo Penal, no sentido de que as ilegalidades referentes à instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser apresentadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
(N.U 0003071-18.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

A Corte Especial, de igual modo, compreende que:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO. MÁCULA ARGUIDA APENAS APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RÉU QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
Nos termos do artigo 571, inciso I do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão
.

2. Na espécie, a defesa só se insurgiu contra a ausência de citação do recorrente somente após a decisão de pronúncia, por ocasião da impetração do mandamus originário, o que revela a preclusão do exame do tema. Precedentes.

3. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

4.
Se o recorrente tem plena ciência da ação penal, tanto que outorgou procuração nos autos na qual conferiu poderes amplos para a sua representação judicial, não pode alegar que a relação jurídico-processual não se completou, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual
. [...]

(AgRg no RHC n. 123.781/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

Por fim, ainda se observa que a tentativa de citação pessoal do paciente foi direcionada para o endereço declinado em sede policial, o qual é idêntico ao presente na procuração, de modo que não se pode tolerar o reconhecimento de eventual nulidade a qual a parte tenha dado causa, em consonância com o artigo 565 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, não há como reconhecer a nulidade arguida nesta impetração, pois, além de o Juízo de origem ter sanado a ausência de citação pessoal e de a ilegalidade ter sido apresentada após as alegações finais, o paciente constituiu advogado, o qual se habilitou nos autos e manifestou pela revogação da prisão preventiva, bem como dispôs da resposta à acusação e das alegações finais, de modo que, em vista do princípio
pas de nullité sans grief
, não se verifica qualquer ofensa ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024